Tribunal: TJBA
Processo: 8002346-11.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002346-11.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAILDO SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
PEDRO CEDRAZ RAMOS, LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil e do consumidor. Embargos de declaração. Alegação de contradição interna no acórdão. Reconhecimento de dano moral presumido decorrente da interrupção de serviço essencial de telefonia móvel. Arbitramento do quantum indenizatório com fundamento na proporcionalidade e razoabilidade. Inexistência de vício previsto no art. 1.022 do CPC. Inviabilidade de rediscussão do mérito em sede aclaratória. Prequestionamento ficto. Ausência de caráter protelatório. Recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para condenar concessionária de telefonia ao pagamento de indenização por danos morais em razão da interrupção total do serviço de telefonia móvel por período superior a 48 horas. A embargante sustenta a existência de contradição no julgado quanto ao reconhecimento de dano moral presumido sem comprovação concreta do prejuízo extrapatrimonial, bem como aponta alegada divergência em relação a julgados anteriores do mesmo Relator. Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se o acórdão embargado apresenta contradição interna ao reconhecer dano moral presumido e, simultaneamente, utilizar critérios de ponderação para fixação do valor indenizatório; (ii) estabelecer se eventual divergência entre o acórdão recorrido e julgados anteriores caracteriza vício sanável por embargos de declaração; (iii) determinar se os embargos possuem caráter manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC restringe o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não admitindo a utilização do recurso para rediscussão do mérito da controvérsia.

4. A contradição apta a autorizar os aclaratórios deve ser interna ao próprio julgado, caracterizada por incompatibilidade lógica entre fundamentação e conclusão.

5. O acórdão embargado mantém coerência lógica ao reconhecer a incidência da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC em razão da falha na prestação de serviço essencial de telefonia móvel.

6. A interrupção integral do serviço de telefonia por período superior a 48 horas extrapola o mero aborrecimento cotidiano e configura lesão aos direitos da personalidade, autorizando o reconhecimento do dano moral presumido.

7. O reconhecimento do dano moral in re ipsa dispensa apenas a prova específica do sofrimento íntimo, sem afastar a necessidade de análise das circunstâncias concretas para definição do valor indenizatório.

8. O arbitramento da indenização observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do art. 944 do Código Civil, mediante aplicação do método bifásico reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

9. A existência de julgados anteriores com conclusões distintas não configura contradição interna do acórdão recorrido, mas eventual divergência jurisprudencial a ser debatida por meio recursal adequado.

10. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC assegura a inclusão das matérias suscitadas nos embargos, ainda que o recurso seja rejeitado, desde que posteriormente reconhecida a existência de vício pelos Tribunais Superiores.

11. A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento não possui caráter protelatório, conforme orientação consolidada na Súmula 98 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de embargos de declaração de nº
8002346-11.2019.8.05.0063
, em que é embargante
CLARO S.A.
e embargado
RAILDO SILVA SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.